Tribunal: TJBA
Processo: 0532533-49.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0532533-49.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Luiz Carlos Gramosa da Silva Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS. APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO ACUSADO E DO CORRÉU (FALECIDO). DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente pleiteia sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas quanto à sua participação no crime descrito na peça acusatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo de roubo simples, com o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, bem como o reconhecimento da forma tentada do delito. 2. Embora a Defesa sustente a tese de absolvição, o conjunto probatório constante dos autos evidencia, de forma clara e incontestável, que o apelante participou ativamente dos roubos perpetrados contra as vítimas Cleusa de Oliveira Cardoso e Fernanda Melo Costa. 3. No que tange à materialidade delitiva, esta restou devidamente comprovada por meio do auto de exibição e apreensão (ID 78463075, pág. 22), bem como pelos respectivos autos de entrega (ID 78463075, págs. 23 e 24). A autoria, por sua vez, está suficientemente evidenciada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas, os quais foram corroborados pelas testemunhas ouvidas em juízo, conferindo robustez e credibilidade ao conjunto probatório. 4. Os bens subtraídos das vítimas, bem como as facas utilizadas na prática do crime, foram encontrados em poder do apelante no momento de sua prisão, conforme comprovado pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 78463075, pág. 22). Tal circunstância reforça, de forma objetiva, a ligação direta do recorrente com os fatos delituosos narrados na denúncia. 5. Igualmente descabido revela-se o pleito defensivo de desclassificação da conduta para o crime de roubo simples, tampouco há como prosperar o pedido de reconhecimento da forma tentada. Isso porque restou devidamente comprovada a atuação conjunta do apelante com o corréu — também preso em flagrante —, o que caracteriza o concurso de agentes e atrai a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal. 6. No que se refere à alegação de tentativa, a tese não se sustenta. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o crime de roubo se consuma no momento em que há a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve intervalo, sendo irrelevante a posterior perseguição ao agente ou a recuperação do objeto subtraído. A posse mansa e pacífica não é exigida para a consumação do delito, conforme dispõe a Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0532533-49.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante LUIZ CARLOS GRAMOSA DA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 3